Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-98.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-98.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JONATAS GODOI CORREIA - CPF: 910.060.231-00 (APELANTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), ZENILDA OLIVEIRA MACEDO - CPF: 830.793.861-91 (APELADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), KATIA DHAYANE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 011.494.411-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE
LOCUPLETAMENTO ILÍCITO
.

NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DO DETERMINADO NO ARTIGO 240 §2º DO CPC. FALTA DE ALEGAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA PELO CREDOR. DESNECESSIDADE. TÍTULO CAMBIÁRIO QUE GOZA DE
AUTONOMIA E LITERALIDADE. PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA. TÍTULO QUE NÃO CIRCULO, ÔNUS DO DEVEDOR EM COMPROVAR VÍCIOS NA ORIGEM DA DÍVIDA APTOS A DESCONSTITUIR A NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A NOTA PROMISSÓRIA FOI DADA EM GARANTIA PARA A TRANSFERÊNCIA DE BENS DECORRENTE DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 240, §2º do CPC i
ncumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não ocorrer a interrupção da prescrição. Destarte, a norma prevista não determina que a citação ocorra em 10 (dez) dias, mas tão somente que o autor no prazo de 10 (dez) dias adote as providências necessárias.

2. No caso concreto, resta evidente que a parte autora/apelada tomou as providências que lhe competiam dentro do prazo de 10 (dez) dias previstos no artigo 240, §2º do CPC, porquanto um dia após ingressar com a ação informou o novo endereço do apelado, sendo certo que eventual demora na citação do apelante ocorreu em razão do procedimento adotado pelo judiciário e não de ausência de providências da parte apelada.

3.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

4.
A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e literalidade e, em regra, não é necessário que o credor faça qualquer remissão à origem da dívida

5. “
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo [..]” (STJ - AgRg no AREsp: 572243 PR 2014/0218085-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jonatas Godoi Correia
(Id. 52958495), contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação locupletamento ilícito nº 1000706-98.2019.8.11.0007, movida por
Zenilda Oliveira Macedo,
que julgou

procedentes os pedidos constantes da inicial, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor este representado pela nota promissória juntada sob ID 18434087, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 01 % (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento do título, ou seja, z partir de 20.04.2013.

A sentença ainda condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o apelante recorre suscitando preliminarmente prescrição da nota promissória e, no mérito, argumenta:
1)
ausência de exigibilidade do título executivo;
2)
sucessivamente afirma que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para o fim de reconhecer a prescrição e julgar extinto o processo, sucessivamente, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, que os juros de mora sejam fixados a partir da citação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 52958501).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE PRESCRIÇÃO.

O recorrente defende que a nota promissória está prescrita.

Afirmou que, “O título executivo em questão, emitido pelo apelante, tem como data de vencimento o dia
20 de abril de 2013.
Sendo assim, seguindo o entendimento da legislação sobre o assunto, o prazo prescricional se encerraria
após 6 (seis) anos
da data de vencimento, portanto, no dia
20 de abril de 2019.
A ação proposta pela parte apelada, ora apelada, foi protocolada na data de
06 de março de 2019,
e a citação do Apelante, só foi ocorrer no dia
20 de maio de 2019,
conforme certidão da Oficial de Justiça – ID n.º 20285725.” (Id. 52958495, pág. 4).

Defende que, “entre a data de propositura da ação (
06 de março de 2019)
e a data de citação do Apelante (
20 de maio de 2019)
, supera os 10 dias estabelecidos pelo CPC para que o autor tome as providências necessárias para viabilizar a citação, e com isso, retroagir a data prescricional para o dia que foi proposta a ação. ” (Id. 52958495, pág. 4).

A preliminar não prospera.

Assim, é porque, no dia 07 de março de 2019,
um dia após o protocolo da ação
, a parte autora/recorrida peticionou nos autos informando novo endereço para citação do requerido/apelante, (Id. 52952527).

Todavia, o magistrado de primeira instância proferiu decisão determinando a citação do apelante somente no dia 05 de maio de 2019, (Id. 52952540).

Impende destacar que, nos termos do artigo 240, §2º do CPC, incumbe ao autor adotar no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não ocorrer a interrupção da prescrição.

Destarte, a norma prevista não determina que a citação ocorra em 10 (dez) dias, mas tão somente que o autor, no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências necessárias.

No caso concreto, resta evidente que a parte autora/apelada tomou as providências que lhe competiam, dentro do prazo de 10 (dez) dias previstos no artigo 240, §2º do CPC, porquanto
um dia após ingressar com a ação,
informou o novo endereço do apelado, (Id. 52952527); sendo certo que eventual demora na citação do apelante ocorreu em razão do procedimento adotado pelo judiciário e não de ausência de providências da parte apelada.

Ante o exposto
rejeito
a preliminar de prescrição

VOTO.

Zenilda Oliveira Macedo ajuizou ação locupletamento ilícito em desfavor de Jonatas Godoi Correia, buscando receber o crédito representado pela nota promissória que aparelha a inicial.

Devidamente citado o requerido apresentou contestação, alegando que o crédito não é exigível. Afirmou que a nota promissória somente foi emitida como garantia dos bens destinados à demandante no processo de divórcio, de forma que não há relação negocial a justificar a procedência da ação. A contestação foi impugnada pela parte autora.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

O recorrente afirma que a parte autora/apelada não identificou a “causa de pedir”, pois, “
não narrou os fatos com fundamentação jurídica que pudesse esclarecer ao juízo
a origem da nota promissória
, simplesmente alegou que possuía um crédito advindo do título
omitindo a real situação
que envolvia a cártula. ” (Id. 52958495, pág. 5).

Acerca desse ponto esclareço ao recorrente que a nota promissória é um título de cambiário, sendo possível a discussão da causa debendi quando o título não circulou.

Todavia, ao autor basta instruir a ação com a nota promissória, pois sendo título de crédito, possui autonomia e literalidade, de forma que não cabe ao autor fazer qualquer alusão à sua origem. Assim, compete ao réu provar inexecução ou vícios no negócio jurídico firmado entre as partes, como matéria de defesa.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - AUTONOMIA E LITERALIDADE - PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA - ORIGEM DA DÍVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e literalidade e, em regra, não é necessário que o credor faça qualquer remissão à origem da dívida
, podendo ser feita e investigação em situações excepcionais. Em atenção ao princípio da cartularidade, a nota promissória goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando tão somente a sua apresentação para o ajuizamento da execução. Não comprovado o pagamento do título de crédito, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000191325216001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: 12/12/2019)

Destarte, sento a nota promissória um título cambiário, em atenção ao princípio da cartularidade, goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando tão somente a sua apresentação, para o ajuizamento da ação.

Nesse contexto, a causa de pedir de uma ação de cobrança de uma nota promissória é o próprio título, inexistindo necessidade do autor especificar a origem da nota promissória.

O recorrente defende que se desincumbiu do seu ônus processual, previsto no inciso II, do artigo 373, do CPC, na medida em que “trouxe aos autos cópia do divórcio do casal e os seguintes bens foram elencados na partilha, conforme fazem provas às matriculas anexadas e documento de veículo nos ids n.º 26925296, 26925295 e 26925293” (Id. 52958495, pág. 6)

Esclarece que os bens destinados à apelada estavam em nome de terceiros “
porque o apelante quando era casado com a apelada, possuía um mercado em sociedade com seu irmão Sr. Cristiano Godoi (Mercado Londrina, no Bairro Cidade Alta) e em virtude da separação o Apelante entregou à apelada o imóvel que era destinado para depósito do mercado. Logo, os bens também eram do seu irmão, Sr. Cristiano, e por esta razão havia ainda um impasse a ser solucionado entre os irmãos para que o prédio/galpão de depósito fosse entregue à apelada. ” (Id. 52958495, pág. 7)

Afirmou que “o Apelante cumpriu com o acordo no divórcio e fez a partilha nos moldes combinado entre o ex-casal, tendo sido emitida a nota promissória como garantia, porque não havia confiança da ex-mulher no aqui Apelante, bem como os bens a ela destinados não estavam em nome do ex-marido e sim de terceiros. ” (Id. 52958495, pág. 7)

Extrai-se do acordo de divórcio que a apelada ficou com os seguintes bens:
a)
um lote urbano nº 14 da quadra 07, setor Norte 2, na cidade de Alta Floresta matriculado sob o nº 733 no valor aproximado de R$ 25.000,00,
b)
um veículo Hyundai Azera 3.3 V6, no valor de aproximado de 40.000,00 (Id. 52958462, pág. 4).

Todavia, diverso do afirmado pelo apelante, não há nos autos comprovação de que a nota promissória foi dada em garantia para a transferência dos bens, aliás salta aos olhos a diferença dos valores, uma vez que os bens destinados à apelada somam o total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e a nota promissória possui o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil); isto é, três vezes o valor acima mencionado.

Nesse contexto, a apelada, em seu depoimento, afirma que a nota promissória fez parte da partilha e não que foi dada em garantia para transferência dos bens. Confira-se o trecho extraído do próprio recurso de apelação:

“Foi a respeito do nosso divórcio, a gente era casado há dez anos, ele me traiu e nós dividimos os bens. Dai a duplicado entrou junto, foi um carro que ele deixou pra mim um azera, no valor de 100 mil reais, mais um depósito (galpão) e a nota promissória”. (Id. 52958495, pág. 7)

Acerca desse ponto a sentença se pronunciou no seguinte sentido:

“[...] Assim, levando-se em consideração que os bens da autora atingiriam o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), causa estranheza que o requerido tenha emitido uma nota promissória, em garantia, de valor muito superior, isto é, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Dessa forma
, afigura-se possível que a nota promissória, como afirmado pela autora, tenha sido emitida para compor a sua parte da partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, já que a quantidade de bens e as suas respectivas avaliações restaram nebulosas nos autos, seja porque alguns bens não foram incluídos na minuta de acordo do divórcio e partilha, seja porque os valores atribuídos foram muito inferiores àqueles praticados no mercado
. [...]” (Id. 52958493, pág. 5, Destaquei)

Nesse diapasão, a tese de que a nota promissória foi dada em garantia para a transferência dos bens não restou comprovada pelo apelante, de forma que ele não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II do CPC, qual seja: cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impedido, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não fez no caso concreto.

A bem da verdade, aplica-se ao caso o princípio que exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Outrossim, o apelante sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

O argumento não prospera, pois a nota promissória em questão possui prazo com vencimento certo e, nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os juros moratórios devem incidir a partir da data do vencimento do título:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR
NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO
. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo
, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a esta Corte proceder à adequação da incidência dos juros de mora, a fim de que, no cálculo da dívida, seja utilizado o percentual de 0,5% até a vigência do novo CC, aplicando-se, a partir daí, a taxa SELIC, sem que tal fato configure reformatio in peius, tampouco ofensa à coisa julgada. 3. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ - AgRg no AREsp: 572243 PR 2014/0218085-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018) (Destaquei)

Além disso, nos termos do artigo 397 do Código Civil, em se tratando de obrigação positiva e líquida, como é o caso da nota promissória em questão, os juros de mora incidem desde o vencimento.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em razão do desprovimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majoro a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente, para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020